Tribunal: TJDFT
Processo: 0722910-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTONOMIA CONTRATUAL. REAJUSTE ANUAL. LEGALIDADE. APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DESARRAZOADOS E ALEATÓRIOS PARA OS REAJUSTES. NÃO DEMONSTRADO. REAJUSTE DEFINIDO PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O plano de saúde coletivo, até mesmo por conter condições diferenciadas de contratação, embora seja também regido pelas disposições da Lei n.° 9.656/98 e se sujeite à fiscalização e às regulamentações editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, não se submete a todos os regramentos dirigidos aos planos de saúde individuais e familiares.
2. De acordo com a resolução n.o 195/2009, as negociações realizadas em contratos individuais ou familiares são celebradas diretamente entre os beneficiários e as operadoras dos planos de saúde, sendo este o motivo pelo o qual o Poder Público dá tratamento diferenciado quanto à regulamentação e fiscalização destas modalidades de planos, o que não ocorre em relação aos planos coletivos por adesão, pois a relação contratual é celebrada e negociada de maneira mais isonômica, sendo a relação jurídica estabelecida, como no caso em tela, entre a operadora de saúde e pessoa jurídica/entidade de classe.
3. Nos planos coletivos por adesão devem prevalecer os reajustes pactuados entre as partes em contrato, não cabe revisão dos percentuais aplicados às mensalidades para manutenção do plano de saúde dos Autores, pois não foi demonstrado que os referidos reajustes foram desproporcionais ou desarrazoados.
4. Os reajustes procedidos no plano de saúde dos autores/apelados foram realizados com a respectiva autorização da ANS, sendo importante frisar que há autorização contratual para o reajuste anual, conforme determina a ANS, e outro referente ao reajuste por mudança de faixa etária, conforme autoriza o artigo 15 da Lei n.o 9.656/1998.
5. Recurso conhecido e provido.